Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. PENA INTERMEDIÁRIA CRITÉRIO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, LCP), praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. O tipo penal descrito no artigo 150 do Código Penal se caracteriza com o dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta, que para a sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.
3. O princípio da consunção é inaplicável ao caso concreto, isso porque a perturbação da tranquilidade e a violação de domicílio constituem infrações penais distintas, as quais tutelam bens jurídicos diversos, a saber, a tranquilidade pessoal e a inviolabilidade do domicílio, respectivamente.
4. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência e não pode ser considerada desproporcional.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera proporcional o aumento da fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantum da pena-base para cada circunstância agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria.
6. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de violência doméstica, e também, confirmado o interesse da vítima em receber a indenização em audiência, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais
7. Recurso conhecido e não provido.